Tribunal: TJBA
Processo: 0500733-97.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500733-97.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Alan Pereira de Jesus e outros (2) Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INDEPENDENTES APTAS A COMPROVAREM A AUTORIA. PRISÃO DOS ACUSADOS NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COAUTORIA EVIDENCIADA. DIVISÃO DE TAREFAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não merece acolhimento a tese de nulidade processual decorrente de vício procedimental no suposto reconhecimento efetuado pelas vítimas, pois, diferentemente do quanto arguido pela defesa dos acusados, a condenação não está embasada no reconhecimento pessoal dos réus, mas alicerçada em outros elementos de prova, que apontam, de forma inconteste, os Apelantes como autores do delito de roubo contra as vítimas, notadamente a apreensão das armas utilizadas na empreitada delitiva e dos objetos subtraídos, dentro do carro em que os acusados estavam e que foi interceptado pela polícia, após um dos ofendidos indicar as características do veículo e a placa, o que possibilitou a identificação do automóvel quando passava pelo entroncamento de Jaguaquara e sua interceptação pela polícia. 2. No que toca ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, também não merece acolhimento, pois a dinâmica delitiva descrita nos autos aponta para o protagonismo de todos os acusados, que agiram com nítida divisão de tarefas na prática do crime, iniciando-se com a escolha das vítimas por um deles; após, com a abordagem dos ofendidos pelos agentes que estavam armados e proferiram ameaças para obter a inversão da posse dos bens; o recolhimento da res furtiva; e, por fim, com o retorno ao automóvel e fuga, possibilitada por aquele que esteve a todo o tempo conduzindo o veículo. 3. Nessa perspectiva, vale destacar que o agente que exerce o papel de motorista na prática de roubo, garante aos demais agentes executores a tranquilidade de atuar, com a certeza de que a fuga está assegurada por veículo, restando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação durante a execução do crime, sendo inviável o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, CP. 4. No que tange à dosimetria das penas, as defesas não manifestaram insurgência quanto a esse ponto, de modo que as reprimendas aplicadas apresentam-se consentâneas com os parâmetros legais, decorrentes de uma dosimetria adequada e proporcional e não merecem reparo. APELOS DESPROVIDOS. AP N. 0500733-97.2016.8.05.0141 – JEQUIÉ-BA. RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500733-97.2016.8.05.0141, da Comarca de Jequié-BA, sendo Apelantes DANILO PEREIRA TAVARES, RICARDO DOS REIS e ALAN PEREIRA DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.